Tribunal: TJDFT
Processo: 0008427-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008427-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58533348, o SINDIRETA requereu a atualização dos valores devidos a BRASILINA RODRIGUES DE ALMEIDA NETA COSTA. Ao ID: 59642380, o Sindicato requereu ainda a extinção da presente execução unicamente quanto ao servidor BENEVENUTO JOSE DA SILVA FILHO, ante a comprovação do cumprimento da obrigação pelo DF. Em decisão de ID: 60627930, este Relator julgou a presente execução extinta quanto ao substituído BENEVENUTO JOSE DA SILVA FILHO e determinou a remessa dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos relativos à servidora BRASILINA RODRIGUES DE ALMEIDA NETA COSTA. Cálculos acostados ao ID: 61743646. Intimado acerca da manifestação técnica da Contadoria, o SINDIRETA pontuou erro nos cálculos (ID: 62289541). Sustenta que “a d. contadoria judicial anexou equivocadamente os cálculos do servidor BENEVENUTO JOSE DA SILVA FILHO, no qual já teve seu crédito adimplidos, sendo o correto o da exequente BRASILINA RODRIGUES DE ALMEIDA NETA COSTA, conforme decisão de ID 60627930”. O DF, por seu turno, pediu dilação de prazo para manifestar-se acerca das planilhas encartadas (ID: 62930237). Com efeito, observo erro material nos cálculos acostados, eis que a d. Contadoria juntou, por equívoco, as planilhas relativas ao servidor BENEVENUTO (ID: 61743646), o qual, consoante verifica-se em linhas volvidas, já teve seu crédito adimplido e sua execução extinta. Devolvam-se os autos à Contadoria Judicial para a correta elaboração dos cálculos da substituída BRASILINA RODRIGUES DE ALMEIDA NETA COSTA. Consigno que, para a elaboração dos cálculos, devem ser observados os parâmetros já determinados pela decisão de ID: 60627930. Em razão do erro material constatado, o pedido do DF (ID: 62930237) perdeu o objeto. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 16 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR